Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO BICICLETA. DECLARAÇÃO CONTRADITÓRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA VEROSSIMILHANÇA. FALTA JUSTIFICATIVA PARA DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
1. A contradição entre a declaração perante a autoridade policial e a constante da petição inicial, de que a bicicleta estava fora do estabelecimento da parte adversa, é fato que, por si só, quebra o nexo causal entre a alegação de falha no dever de guarda e o dano, afastando a responsabilidade civil e infirmando a verossimilhança da alegação autoral.
2. Ausente a verossimilhança da alegação autoral, não se justifica a determinação de exibição de documento (imagem de câmera de segurança), muito menos a aplicação da presunção de veracidade a que se refere o art. 400 do CPC pela ausência dele.
3. Apelação não provida.